Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704210-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal. 2. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp 1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso, o qual, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, pode ser o local da sede do réu/devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 130, inciso III, e 515, ambos do Código de Processo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, sustentando a incompetência do juízo distrital, tendo em vista a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Aponta dissenso pretoriano quanto à matéria, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-lo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 130, inciso III, e 515, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (Tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à mencionada violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012